Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-45.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000557-45.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA BATISTA MALDONADO FOLHA - CPF: 038.781.501-56 (APELANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), LUISA LAGE SOUZA VIDAL - CPF: 068.996.696-25 (APELADO), BRUNO PEREIRA SILVA - CPF: 014.375.116-60 (ADVOGADO), PAULO TADEU WERNECK SANTOS - CPF: 045.322.226-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que

julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, com fundamento na ausência de comprovação da autoria, contexto e repercussão de declarações tidas como ofensivas, registradas em áudios cuja autenticidade fora impugnada. O Juízo de origem indeferiu a produção de prova oral requerida pela parte autora,

considerando-a inadequada para suprir o déficit de autenticidade dos arquivos digitais impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se o indeferimento da prova oral, requerida tempestivamente e relacionada a fatos controvertidos essenciais à responsabilização
civil, configura cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura cerceamento de defesa e contradição lógico-jurídica indeferir a produção de prova oral sob o argumento de sua inadequação para esclarecer determinadas questões e, em seguida, julgar improcedente o pedido exatamente pela ausência de comprovação de
tais e
lementos
.

4.
A prova oral não se prestaria apenas para suprir eventual déficit de autenticidade técnica dos arquivos digitais, mas para contextualizar as declarações, identificar os interlocutores, demonstrar a intenção e o alcance das manifestações, comprovar a repercussão no meio profissional e evidenciar o nexo causal entre as condutas imputadas à ré e os prejuízos alegados, notadamente a perda de clientela.

5.
O depoimento pessoal da ré poderia conduzir à confissão quanto à autoria, ao contexto e ao conteúdo das manifestações, prova de elevado valor cujo indeferimento se revela ainda mais gravoso quando a própria sentença aponta a necessidade de comprovação desses elementos.

6.
As testemunhas indicadas poderiam atestar circunstâncias relevantes relacionadas aos episódios narrados e à perda de clientela, essenciais para a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

7.
O direito à prova constitui garantia fundamental derivada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e
apenas
pode ser limitado quando se tratar de provas manifestamente impertinentes ou protelatórias, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e

provido
. A
colh
ida
a preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem
para reabertura da fase instrutória
.

Tese
s
de julgamento: “
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado indefere a produção de prova oral sob o fundamento de sua inadequação para esclarecer determinados elementos da responsabilidade civil
e, posteriormente, julga improcedente o pedido exatamente pela ausência de comprovação des
tes
, privando a parte da oportunidade de demonstrar a autoria, o contexto, a repercussão das declarações alegadamente ofensivas e o nexo causal com os prejuízos alegados.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CR, art. 5º, LV; CPC, art. 370, parágrafo único
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.968.508/PE e
AgInt
no REsp n. 1.882.541/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
LUANA BATISTA MALDO
NADO FOLHA

contra
sentença proferida pel
o Juiz de Direito
Leonardo
Lucio
Santos, da
1ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos
autos da
Ação de Indenização por Danos Morais

movida em face de
LUISA LAGE SOUZA VIDAL
, julgou
improcedente
s os pedidos iniciais

(id.

328879881
).

Nas
razões recursais,
a
apelante sustenta
, preliminarmente,
que
o julgamento antecipado da lide

violou o princípio do contraditório e da ampla defesa
,
incorrendo em cerceamento,
uma vez que
a

produção d
a
prova oral foi indeferida,
o que
lhe
impediu d
e demonstrar, por meio do

depoimento pessoal da
recorrida
e da oitiva de testemunhas, a veracidade dos fatos alegados.

Aduz que
a
instrução era imprescindível para
evidenciar
a autoria,
o contexto e a extensão

das declarações ofensivas proferidas pela
ré
, bem como o nexo causal entre
essas
afirmações
e os prejuízos sofridos
, mencionando que
a
prova oral também
se presta à obtenção da
confissão

da parte contrária
.

Defende que a
mera impugnação quanto à autenticidade e
à
idoneidade
das mensagens de voz

não é suficiente para
afastar
a necessidade de produção d
a
prova oral
ou
para desconsider
á-las c
omo um todo
, assentando que
caberia ao Juízo de primeira instância
determinar a realização de perícia técnica para verificar a

autenticidade dos arquivos
.

Registra

ter indicado
, de forma clara e precisa, o contexto em que
as
declarações foram
feitas
e
a
identificação

da
a
pelada
nos áudios
, elementos
passíveis de

serem
confirma
dos
ou refuta
dos
por meio d
o

depoimento pessoal e da oitiva de testemunhas
,
as quais
também

poderiam corroborar a perda de clientes
deduzida na exordial
,
evidenciando
o nexo causal

entre
o conteúdo proferido pela re
corrida e os danos experimentados
.

Assevera que as partes foram intimadas pelo juízo para requerer as provas que pretendiam produzir e, ainda assim, estas foram reputadas como desnecessárias na sentença
.

Argumenta que a
exigência de ata notarial como requisito indispensável para a validade dos áudios

é equ
ivocada,
excessiva e desproporcional,
inexistindo
no ordenamento jurídico brasileiro a obrigatoriedade de realização de
ssa formalidade
ou qualquer outro meio de certificação de
gravações
e mensagens extraídas

de aplicativo
s
.
Considera que
ess
a
providência

somente se justificaria em caso de alegação de

falsidade dos documentos, o que não ocorreu n
a espécie
,
sendo
que
a
mera impugnação genérica

da autenticidade não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados, corroborados pelos documentos juntados aos autos
.

No mérito,
c
onsigna
que
as expressões proferidas pela
recorrida
,
médica obstetra,

ainda que
tidas como
genéricas, possuem aptidão para configurar dano moral,
na medida em

que atingem
su
a reputação profissional
de
fisioterapeuta e doula especializada em

partos humanizados.

Ressalta que
a
s acusações d
a
pr
á
tica
de
condutas
“
muito graves dentro da obstetrícia
”
,
“
contrárias à medicina
”
e que
“
rasgam o diploma da medicina
”
extrapolam os limites da mera crítica

técnico-profissional,
caracteriz
ando ofensas capazes de abalar
su
a imagem perante clientes e a comunidade em que atua
,
porquanto se trata de
profissional que
lida
diretamente

com gestantes, colocando em dúvida a qualidade e a segurança dos serviços prestados
.

Assinala que

os

termos empregados
pela
a
pelada sugerem que

estaria colocando

em risco a saúde das gestantes e dos bebês,

semea
ndo
dúvidas sobre
su
a competência e ética,
o que
afeta

su
a capacidade de atrair e manter clientes
e
é extremamente prejudicial para sua

credibilidade
profissional
.

E
ntende que a
ofensa à
sua
honra e

imagem
, na hipótese,
configura
dano in
re

ipsa
.

Destaca
que
a ausência de prova de ampla divulgação das declarações ofensivas não

descaracteriza o dano moral experimentado
,
representando
tal
compreensão

um rigor

excessivo
, em
detrimento da
natureza d
a lesão extrapatrimonial
em questão
.

S
alienta
ter demonstrado que as afirmações foram
proferidas
em
contexto que
p
oderiam ser ouvidas por terceiros e
que
,
mesmo

a divulgação ten
do
sido restrita, o dano já
se encontrava
configurado
, pois a
confiança é um elemento essencial

na relação
com
suas clientes,
de modo que as
acusações minaram
esse vínculo
, causando
-lhe
prejuízos financeiros e morai
s.

Pondera ter apresentado áudios
como prova de

suas alegações, e
que
caberia à
recorrida
demonstrar
a falsidade ou a manipulação deles
,
razão pela qual
a
inversão do ônus da prova
a
prejudica e impede a justa apreciação dos

fatos.

Com essas considerações, pleiteia
o acolhimento da preliminar de cerceamento de
defesa, com o consequente retorno
do feito
à origem para produção da prova oral.
Alternativamente, postula
que
sejam
julga
dos
procedentes os pedidos
iniciais,
condenando
a

recorrida
ao pagamento de indenização por
danos morais
n
a quantia d
e
R$ 20.000,00
e

à retratação pública nos mesmos meios em que as
afirmações foram divulgadas
, com
inversão do ônus de sucumbência.

A
apelad
a

apresent
ou
contrarrazões
,
pugnando pelo

desprovimento do recurso

(id.

328879884
)
.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrente suscita a
existência de
cerceamento de defesa,

pois o indeferimento da prova oral impediu a adequada demonstração da veracidade dos fatos narrados, incluindo autoria, contexto e extensão das manifestações atribuídas à
a
pelada, bem como do nexo causal entre tais condutas e os prejuízos alegadamente suportados
,
ressaltando que o depoimento pessoal da
ré
também se prestaria à obtenção de eventual confissão
.

Argumenta que testemunhas previamente arroladas poderiam esclarecer a intenção, o alcance e os efeitos das afirmações contestadas, além de corroborar a perda de clientela descrita na inicial, de modo que a sentença, ao julgar antecipadamente a lide sob o fundamento de suficiência da prova documental,
inviabilizou
a produção probatória necessária ao deslinde da controvérsia.

Acrescenta que a simples impugnação genérica à autenticidade das gravações não afasta a pertinência da instrução oral, tampouco autoriza a conclusão de que a
questão
prescindia de dilação probatória, circunstância que, a seu ver, impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Razão lhe assiste.

Com efeito, a
análise detida
dos autos
revela inequívoca violação aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável que contamina todo o provimento jurisdicional atacado.

Extrai-se dos au
tos que
LUANA BATISTA MALDONADO FOLHA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais

em
desfavor

de
LUISA LAGE SOUZA VIDAL
,
visando à
condenação d
a
requerid
a
ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 20.000,00,

em razão de supostas
ofensas à sua honra e reputação, bem como à
retratação pública, nos mesmos meios em que foram feitas as afirmações tidas como caluniosas e difamatórias, a fim de restaurar sua imagem
(id. 328879375).

Instadas a
especificarem as provas que pretendiam produzir (id.
328879875
),
a
requerente
manifestou
sua intenção
na
oitiva

de testemunhas
a serem
arroladas e
n
o depoimento pessoal da demandada
(id. 328879877)
, enquanto esta
postul
ou
a oitiva da

parte adversa
e de testemunhas com finalidade de contraprova, caso

deferida
a instrução
(id.
328879878
).

Na sequência,
e
m julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo

proferiu
sentença
de improcedência d
os pedidos
autorais
, nos seguintes termos:

“(...)

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia, em sua essência, circunscreve-se a dois eixos fundamentais. O primeiro, de ordem fática, consiste em verificar se a requerida efetivamente proferiu as expressões narradas na inicial, consistentes em atribuições de condutas “muito graves dentro da obstetrícia”, “contrárias à medicina” e que “rasgavam o diploma da medicina”, bem como se tais manifestações chegaram ao conhecimento de terceiros em condições aptas a afetar a honra objetiva da parte autora. O segundo, de ordem jurídica, consiste em avaliar, sendo comprovada a ocorrência das falas, se elas se enquadram como ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, ou se se
tratam
de meras divergências de ordem técnico-profissional, ainda que externadas de forma reprovável, não alcançando a gravidade suficiente para ensejar a responsabilização civil.

Nesta análise, deve ser considerado que o dever de indenizar decorre da conjugação de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil. Assim, a procedência da demanda depende da demonstração cumulativa de que a ré efetivamente proferiu as expressões, de que estas extrapolaram o âmbito da crítica técnica legítima para atingir a dignidade da autora e de que daí resultou um dano moral concreto, juridicamente indenizável.

Nesse contexto, cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente a autoria, a materialidade e a repercussão das falas, enquanto à
ré incumbe demonstrar eventual causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito alegado, conforme art. 373, II, do CPC. É justamente sobre essa base que se estabelece o campo de valoração probatória e jurídica da presente lide.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

O feito encontra-se maduro para julgamento. A controvérsia posta é essencialmente de direito e de prova documental/digital já carreada, de modo que a instrução pretendida não se mostra necessária. À luz do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aliada à regra dos
arts
. 370 e 371 do mesmo diploma, compete ao Juízo indeferir, de forma motivada, a produção de provas inúteis, meramente protelatórias ou incapazes de alterar o convencimento racional formado a partir do acervo existente.

As partes foram instadas a especificar provas. A autora requereu depoimento pessoal da ré e oitiva de testemunhas; a ré, contraprova condicionada. Nada obstante, a própria moldura da lide revela que o ponto nevrálgico discutido — autenticidade, autoria, inteireza e contexto de arquivos digitais — é matéria que, quando impugnada especificamente, não se resolve por prova oral, mas por validação técnica idônea. Depoimentos indiretos sobre “o teor” dos áudios, impressões subjetivas, percepções sobre suposta repercussão ou notícias de terceiros não suprem a exigência de confiabilidade da prova digital nem convertem indícios em certeza jurídica. Nessa perspectiva, a prova oral pleiteada é, para este caso, inadequada ao fim probatório, porque não enfrenta o déficit de autenticidade/inteireza suscitado e não tem aptidão para robustecer o liame causal alegado. O art. 370, parágrafo único, do CPC, autoriza o indeferimento de provas impertinentes, cabendo ao juiz dirigir o processo com vistas à duração razoável e à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.

Ressalte-se que o indeferimento ora lançado não vulnera o contraditório nem a ampla defesa. Pelo contrário, observa-os em chave substancial: a prova requerida não agregaria elementos tecnicamente idôneos ao desate da controvérsia e apenas deslocaria o foco probatório do que verdadeiramente importa — a validação da prova digital impugnada — para relatos periféricos inaptos a alterar o desfecho. Considerados o conjunto documental constante dos autos, a natureza do litígio, a distribuição do ônus probatório (art. 373, I e II, CPC) e a suficiência do acervo para o exame das teses, impõe-se o
julgamento no estado em que se encontra, com base no art. 355, I, do CPC.

Assim, indefiro, justificadamente, a produção da prova oral requerida e passo ao julgamento antecipado do mérito, porquanto o material probatório já encartado é suficiente para formação de convencimento e a instrução postulada não se revela útil, necessária ou adequada ao esclarecimento dos pontos controvertidos.

MÉRITO

Conforme narrado na petição inicial, a autora atribui à ré a emissão de três enunciados nucleares: que a autora teria “feito coisas muito graves dentro da obstetrícia”, que essas condutas seriam “contrárias à medicina” e que “rasgavam o diploma da medicina”. Tais expressões constam textualmente na narrativa inaugural, como conteúdo alegado pela parte autora, referidas como provenientes de áudio encaminhado à cliente (
Monike
), e assim foram trazidas a juízo para valoração.

Do ponto de vista semântico-jurídico, a locução “fez coisas muito graves dentro da obstetrícia” é vaga e indeterminada: não descreve
fato concreto
individualizado, circunstanciado no tempo, modo e lugar; opera antes como juízo de valor negativo acerca de condutas genericamente reprováveis, sem individuação mínima do comportamento atribuído. A afirmação de que seriam “contrárias à medicina” guarda a mesma natureza de crítica técnico-profissional — severa, é certo, mas abstrata —, ainda sem lastro em fato determinado.

Já a hipérbole “rasgavam o diploma da medicina” apresenta-se como figura retórica de reprovação enfática; é linguagem de impacto, porém metafórica, não sendo, por si, imputação de crime ou de conduta objetivamente desonrosa com contornos verificáveis.

Nessas três passagens, portanto, o que se tem, se comprovada a autoria, são juízos depreciativos não ancorados em fato específico (o que distingue ofensa objetiva de crítica, inclusive áspera). A própria inicial situa essas expressões no âmbito de divergência e recusa de atuação conjunta em caso concreto, sem aditar fato preciso além da valoração global negativa.

Para que tais enunciados ultrapassem a barreira do mero dissabor e ingressem no território da ilicitude civil (art. 186 do CC) é indispensável que a parte autora comprove três elementos
cumulativos: a) autoria e inteireza dos registros digitais onde tais frases estariam contidas, com demonstração de contexto e difusão a terceiros; b) aptidão ofensiva concreta das expressões, isto é, que tenham transbordado a crítica técnico-profissional e se convertido, no caso, em imputação objetivamente desonrosa e publicizada a ponto de atingir a honra objetiva; c) nexo causal com dano juridicamente indenizável (
arts
. 186 e 927 do CC; CF, art. 5º, V e X; CPC, art. 373, I).

No processo, os áudios estão acessíveis ao Juízo nos próprios autos. A controvérsia, portanto, não é de acesso ou de audição, mas de idoneidade jurídica desses registros: a ré impugnou, de modo específico, a autenticidade, a identificação inequívoca de interlocutores, a datação, o contexto e a cadeia de custódia das mídias, deslocando a discussão para o plano técnico-probatório que exige meio de autenticação confiável (v.g., ata notarial ou perícia de integridade/
metadata
), apto a converter o indiciário em prova robusta (CPC,
arts
. 369, 370, 371 e 373, I). Sem essa autenticação mínima, não se forma juízo de certeza sobre o que foi dito, por quem, em que circunstância e com qual alcance.

A par disso, peças como boletim de ocorrência e termo de representação criminal (notícias de fato) não substituem a prova do ilícito nem demonstram, por si, a publicidade lesiva das expressões.

Já os documentos econômicos, embora indiquem despesas e eventuais dificuldades, não constroem o nexo causal direto com as falas imputadas, faltando a “ponte probatória” que ligue a suposta difusão ofensiva à perda objetiva de reputação no mercado.

Desse modo, mesmo tomando as expressões literais alegadas — “fez coisas muito graves dentro da obstetrícia”, “contrárias à medicina”, “rasgavam o diploma da medicina” — como objeto da análise, conclui-se: sem prova idônea de autoria/inteireza/alcance, a mensagem permanece indeterminada quanto ao fato imputado, situando-se na faixa da crítica técnica severa e da hipérbole retórica.

Em termos de responsabilidade civil, crítica ou hipérbole só se tornam indenizáveis quando assumem feição objetiva de desonra e ganham publicidade suficiente para macular a honra objetiva perante terceiros, com nexo causal para dano (
arts
. 186 e 927 do CC).

Nada disso foi comprovado no grau exigido pelo art. 373, I, do CPC (reproduções textuais na inicial e contexto atribuído.

Registra-se expressamente que prova oral não é instrumento idôneo para suprir a falta de autenticidade e integridade de arquivos digitais, nem para reconstruir metadados (autoria, data, contexto e difusão). Testemunhos sobre “o que ouviram em áudio” ou “como compreenderam a conversa” permanecem derivativos e substitutos imperfeitos da validação técnica do próprio meio de prova.

À luz dos
arts
. 370 e 371 do CPC (poder de direção da prova e livre convencimento motivado) e do ônus do art. 373, I, concluo que a dilação oral seria inútil e incapaz de alterar o resultado, pois o ponto nevrálgico é técnico e não se resolve por memória de terceiros. Fica o registro para fins de prequestionamento e para prevenir alegações de cerceamento.

POR AMOR AO ARGUMENTO — aptidão lesiva das expressões, ainda que provadas

Mesmo admitindo dialeticamente a autoria e a inteireza dos registros, as expressões alegadas — “fez coisas muito graves dentro da obstetrícia”, “contrárias à medicina”, “rasgavam o diploma da medicina” — não revelam, no caso concreto, imputação de fato determinado desonroso nem publicidade ampla bastante a caracterizar abalo indenizável. A linguagem é reprovável no plano ético-profissional, mas permanece na clivagem da crítica técnica dura e da hipérbole. O ordenamento não tutela vaidades ou susceptibilidades; tutela a honra quando efetivamente violada por ato antijurídico com gravidade e consequência (CF, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 187 e 927). Ausente o plus de ilicitude e de repercussão, inexiste dano moral juridicamente indenizável.

Ainda que se admitisse, dialeticamente, a autoria e a inteireza dos registros, as expressões atribuídas à ré — “fez coisas muito graves dentro da obstetrícia”, “contrárias à medicina”, “rasgavam o diploma da medicina” — não alcançam a densidade normativa exigida para configurar dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que meros aborrecimentos, contrariedades ou críticas ríspidas não ensejam reparação civil, reservando a tutela indenizatória para hipóteses de efetivo abalo à dignidade.

No mesmo sentido, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves leciona que não é qualquer aborrecimento, mágoa ou contratempo que gera direito à indenização; é preciso que o sofrimento ultrapasse os limites do razoável e repercuta concretamente na esfera da dignidade (Responsabilidade Civil, 20ª ed., p. 427). Também Maria Helena Diniz ensina que a responsabilidade civil depende da conjugação de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando a existência de conduta reprovável se dela não resulta efetivo prejuízo à esfera juridicamente tutelada (Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7, p. 89).

No caso, as expressões analisadas revelam crítica técnico-profissional dura, acompanhada de metáfora depreciativa, mas não traduzem imputação fática concreta e tampouco foram demonstradas em contexto de difusão ampla perante a comunidade social ou profissional. Assim, faltam os requisitos cumulativos do ilícito (art. 186 do CC), da gravidade lesiva (art. 187 do CC) e do dever de indenizar (art. 927 do CC).

O ordenamento não se presta a tutelar vaidades ou suscetibilidades exacerbadas, mas a proteger a honra e a imagem quando efetivamente violadas por conduta antijurídica revestida de gravidade e repercussão. Ausente esse plus de ilicitude e de publicidade, inexiste dano moral juridicamente indenizável, reduzindo-se o episódio a mero dissabor oriundo de divergência profissional.

OBSERVAÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA — a teleologia do processo

Cumpre registrar, com a solenidade que o exercício da jurisdição impõe, que
esta
sentença não se converte em palco de guerra, tampouco em vitrine de vaidades. A improcedência ora decretada repousa sobre fundamentos múltiplos e objetivos, não devendo ser lida como triunfo da médica ou como desonra da fisioterapeuta. O Poder Judiciário não chancela reputações, não distribui medalhas nem se presta a alimentar a soberba de quem quer que seja; limita-se a afirmar, com a gravidade do direito, que não se preencheram os pressupostos da responsabilidade civil.

É, entretanto, necessário assinalar que a ré, ao recorrer a expressões impregnadas de altivez e desnecessária rudeza, incorreu em conduta incompatível com a nobreza do exercício médico. A crítica, quando inevitável, deve ser objetiva e técnica;
jamais adornada de soberba. E à autora, por igual, não cabe buscar nesta arena jurisdicional um selo de validação pessoal, pois o processo civil não é instrumento de exaltação identitária, mas de pacificação de conflitos com densidade jurídica efetiva.

É de se lamentar que relações entre profissionais da medicina e da fisioterapia — áreas cuja vocação é o cuidado, a proteção da gestante e a dignidade da criança — tenham degenerado em litígio desta natureza. Espera-se de tais ofícios a cooperação respeitosa, a soma de esforços em benefício da vida, e não a troca de palavras ríspidas que, em nada, engrandecem a causa comum. O mundo se torna mais árido quando, em vez da mão estendida, prefere-se o dedo em riste; quando, em lugar da solidariedade, cultiva-se a soberba.

Assim, a improcedência aqui proferida não absolve condutas indelicadas nem premia a altivez, mas apenas reafirma a teleologia do processo: aplicar o direito aos fatos sob a prova. Às partes fica a advertência de que o caminho da dignidade profissional não se faz por ataques pessoais nem por demandas que buscam vanglória, mas pela cooperação serena e pela civilidade, sobretudo em cenário tão sensível como o da gravidez e do parto.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LUANA BATISTA MALDONADO FOLHA
em face de LUISA LAGE SOUZA VIDAL.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

(...)”.
(id.
328879879
).

Ocorre que, ao assim proceder, o Magistrado singular incorreu em evidente contradição lógico-jurídica: de um lado, indeferiu a produção de prova oral requerida pela autora sob o
fundamento
de que não seria apta a esclarecer questões relativas à autenticidade, autoria, inteireza e contexto dos arquivos digitais; de outro, julgou improcedente a demanda exatamente pela ausência de comprovação
desses mesmos elementos
,
além da falta de demonstração da repercussão das falas e do nexo causal entre as declarações atribuídas à ré e os prejuízos alegados.

Tal postura configura, inequivocamente, cerceamento de defesa, porquanto o Juízo obsta a produção de determinada prova e, em seguida, fundamenta a improcedência do pedido na insuficiência probatória da própria matéria que deixou de ser devidamente esclarecida.

A prova oral, ao contrário do sustentado na sentença, não se prestaria apenas para suprir eventual déficit de autenticidade técnica dos arquivos digitais, mas sim para contextualizar as declarações, identificar os interlocutores, demonstrar a intenção e o alcance das manifestações, comprovar a repercussão das afirmações no meio profissional e, sobretudo, evidenciar o nexo causal entre as condutas imputadas à
requerida
e os prejuízos
eventualmente
experimentados pela autora, notadamente a perda de clientela.
Esses
elementos não constituem aspecto técnico-pericial, mas fatos sociais e relacionais, cuja reconstrução depende essencialmente da prova testemunhal.

As testemunhas poderiam, em tese, atestar que deixaram de contratar os serviços da apelante em razão das declarações proferidas pela
médica recorrida
, elemento probatório fundamental para a demonstração do dano e do nexo de causalidade, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil.

Ademais, o depoimento pessoal da apelada, expressamente requerido, poderia conduzir à confissão quanto à autoria, ao contexto e ao conteúdo das manifestações, prova esta que possui elevado valor probatório e cujo indeferimento revela-se ainda mais gravoso quando se considera que a própria sentença aponta a necessidade de comprovação da autoria e da inteireza dos registros digitais.

Por certo
, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado indefere a produção de prova oral requerida

pela parte e, posteriormente, julga improcedente o pedido por insuficiência
de elementos
quanto aos fatos que poderiam ter sido esclarecidos pela
instrução
obstada.

A propósito
,
“
há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 24/2/2022)
.

É certo que o magistrado dispõe do poder de direção do processo e pode indeferir a produção de provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo,
essa
faculdade deve ser exercida com extrema cautela, especialmente quando se trata de prova requerida tempestivamente e que guarda pertinência com os fatos controvertidos.

Na hipótese
, a prova oral não se revelava

desnecessária. Ao contrário, apresentava-se como meio probatório essencial para o esclarecimento de questões fáticas relevantes, notadamente o contexto em que as declarações foram proferidas, a identificação dos interlocutores, a repercussão das manifestações e o nexo causal entre os fatos e os danos alegados.

O argumento de que a autenticidade dos arquivos digitais somente poderia ser comprovada por meio de perícia técnica ou ata notarial não afasta a necessidade da prova oral, pois
esta
se presta a finalidades distintas e complementares. Enquanto a validação técnica atestaria a integridade e a inalterabilidade dos arquivos, a prova testemunhal e o depoimento pessoal
poderiam
esclarecer

o contexto, a autoria, o conteúdo, a intenção e a repercussão das declarações, elementos igualmente indispensáveis à formação do convencimento judicial.

Registre-se, por oportuno, que a apelada, em suas contrarrazões,
aduz
que a
recorrente
não teria justificado adequadamente a necessidade da prova oral quando instada a especificar provas.

Deveras
, a petição de especificação limitou-se a informar a intenção de produzir prova oral, sem pormenorizar sua finalidade naquele momento processual.
Todavia, essa circunstância não autoriza o indeferimento sumário da prova, porquanto a inicial já havia indicado a necessidade de oitiva de testemunhas relacionadas aos episódios narrados (mencionando especificamente
Izabela Lima, Érika Alves
e

Monike
Leoni

como personagens dos fatos), as quais poderiam atestar circunstâncias relevantes atinentes ao contexto das declarações, à sua repercussão e ao nexo causal com a alegada perda de clientela.

O
julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a questão for exclusivamente de direito ou quando os fatos controvertidos estiverem suficientemente demonstrados nos autos.
No caso em análise, em que se discute a ocorrência de declarações ofensivas, seu contexto, autoria, intenção, alcance, repercussão no meio profissional e nexo causal com alegada perda de clientela, a natureza eminentemente fática da controvérsia e a complexidade dos elementos probatórios necessários evidenciam a imprescindibilidade da dilação probatória para a adequada solução da lide, não se podendo resolver
essas
questões mediante mero exame de arquivos digitais impugnados, prescindindo-se da contextualização que somente a prova oral poderia proporcionar.

Nesse sentido:

“(...) 3. O cerceamento de defesa foi configurado, pois o julgamento antecipado da lide ocorreu sem a devida dilação probatória, necessária para o deslinde da demanda.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória imprescindível, caracteriza cerceamento de defesa. (...)”.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.882.541/SP, relator
Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

O
direito à prova, além de encontrar amparo na legislação processual infraconstitucional, constitui garantia fundamental derivada dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(CR, art. 5º, LV)
, sendo elemento indispensável para a consecução da tutela jurisdicional adequada e efetiva assegurada pelo ordenamento constitucional.

Diante desse quadro,
imperioso reconhecer

a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por

LUANA BATISTA MALDO
NADO FOLHA
, para
ACOLH
ER
a preliminar
aventada

e, em consequência,
ANULAR
a sentença
objurgada
, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, oportunizando a produção da prova oral requerida.

Fica prejudicado, por ora, o exame do mérito do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025